Tribunal: CARF
Processo: 10831.007344/2005-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.007344/2005-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.597 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA. (ANTIGA
SIEMENS VDO AUTOMOTIVE LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 11/07/2000
RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE DE CND
PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO DA LEI N° 10.182/01. HIGIDEZ DO
CRÉDITO NÃO RECONHECIDA.
No procedimento de despacho aduaneiro, fica a cargo da Autoridade Fiscal
monitorar e exigir do sujeito passivo a demonstração dos deveres acessórios
para liberação da mercadoria despachada, inclusive no que diz respeito a
eventual benefício fiscal que venha dispor.
No regime automotivo da Lei n° 10.182/01, são condicionantes para o
reconhecimento do benefício fiscal: (i) comprovação de habilitação no
SISCOMEX (Art.6o da Lei n° 10.182/01); e, (ii) quitação dos tributos e
contribuições federais (art. 60 da Lei no 9.069/1995).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.007344/2005-33
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.007344/2005-33

Para retratar as vicissitudes do caso, adoto o relatório do Acórdão Recorrido
abaixo reproduzido:
Trata o presente processo de pedido de restituição de Imposto de Importação
alegadamente recolhido a maior, pago através de débito automático em conta corrente
bancária na data do registro das Declarações de Importação relacionadas na tabela
abaixo, correspondente ao processo em epígrafe e aos 16 (dezesseis) que a ele estão
apensados, no valor total de RS 25.091,47 (vinte e um mil e noventa e um reais e
quarenta e sete centavos:

Segue-se um breve histórico dos fatos, conforme documentos nos autos.
Alega o interessado ter direito ao beneficio fiscal concedido pelo art. 5° das
Medidas Provisórias n°s. 1939-24 (de 06/01/00), 2068-37 (de 27/12/00) e 2068-38 (de
25/01/01), convertidas em Lei n° 10.182, de 12 de fevereiro de 2001. Tal beneficio
consiste na redução de 40 % (quarenta por cento) do imposto de importação, para
empresas devidamente habilitadas quanto ao mesmo no Sistema Integrado de Comércio
Exterior - SISCOMEX, referindo-se especificamente à importação de partes, peças,
componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos,
destinadas aos processos produtivos das empresas e dos fabricantes de produtos
relacionados no art. 5°, § 1° - I a X (veículos leves: automóveis e comerciais leves,
ônibus, caminhões, etc).
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DI – INDEFERIMENTO.
O interessado submeteu a despacho aduaneiro mercadorias beneficiárias da
mencionada redução, pelas Declaração de Importação acima mencionadas, tendo
deixado de pleitear o beneficio em questão, e recolhido integralmente o Imposto de
Importação. Posteriormente, apresentou requerimento pleiteando a restituição do valor
que entende recolhido a maior, no total de R$ 25.091,47 (vinte e cinco mil e noventa e
um reais e quarenta e sete centavos.
Anexou documento comprobatório fornecido pelo DECEX, segundo o qual a
empresa está habilitada a fruir o beneficio da Lei 10.182/2001 desde 18/01/2000.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.007344/2005-33

O processo tramitou pela Inspetoria da Receita Federal do Brasil em São Paulo -
(IRFB-SP), para revisão aduaneira e eventual retificação de Declaração de Importação.
Dentro do procedimento de análise da retificaçao prevista no art. 45 da In n°
680/2006, o contribuinte em tela foi intimado a apresentar as certidões negativas de
débito (CND, FGTS e Divida Ativa da União) abrangendo as datas de registro da DI.
Em atendimento ao termo em questão o contribuinte apresentou tempestivamente
resposta onde se manifestou pelo não cabimento da exigência de certidões negativas no
caso em tela e também que caberia à administração verificar intemamente se a empresa
estaria ou não em regularidade com os tributos administrados pela União.
Tendo em vista o previsto no artigo 134 do Regulamento Aduaneiro vigente à
época dos fatos, aprovado pelo Decreto n° 91.030, de 05/03/85 (para as DI's de 2003,
vale o Decreto n° 4.543, de 26/12/2001) , combinado com o artigo 60 da Lei 9.069, de
29/06/1995, entendeu a autoridade aduaneira que, da combinação dos dois dispositivo
legais, fica caracterizado que a exigência de prova de quitação se renova a cada
despacho objeto de redução pretendida e que a comprovação em questão deve ser feita
pelo contribuinte, não se aplicando aqui o disposto no art. 37, da Lei 9.784/99. Em
decorrência do exposto, foi indeferido o pedido de retificação da Declaração de
Importação.
Em 13/02/2009 foi proferido despacho indeferindo a retificação da Declaração
de Importação (v. fls. 57/60).
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO DENEGATÓRIO DA
RETIFICAÇÃO DE DI _ INDEFERIMENTO
Ciente da decisão denegatória de seu pleito (retificação da DI), o interessado
apresentou seu pedido de reconsideração de despacho.
Apresentou, tempestivamente, seu pedido de reconsiderado de despacho para ser
encaminhada ao Sr. Inspetor-Chefe, nos termos do § 4° . art; n° 45 da IN/SRF n°
680/2006.
Em seu pedido de reconsideração o impetrante manteve posição pelo nao
cabimento da exigência de certidão negativa no caso em tela.
01 - Argumentou que a Lei in° 10.182 não exige a apresentação de CND para
fruição da redução do imposto, porém a Notícia Siscomex n° 21, de 23/07/2001 não
deixa qualquer dúvida quanto a aplicabilidade do disposto no art. 60 da Lei n° 9.069, de
29/06/1995, para as retificações constantes no processo em tela.
02 - Reapresentou jurisprudência das 1” e 2° Turmas do STJ, que , conforme já
mencionado, ,não valem para o caso em tela, por tratarem de benefícios referentes a
mercadorias beneficiadas por drawback, beneficio este de caráter objetivo, e não à
redução ora discutida, que é um beneficio condicional do tipo objetivo-subjetivo ou
misto (vinculado à qualidade do importador e à destinação do bem).
Diante do exposto, e levando-se em conta o previsto no artigo 134 do
Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos, aprovado pelo Decreto n° 91.030, de
05/03/85 (para as DI”s de 2003, vale o Decreto n° 4.543, de 26/12/2002) , combinado
com o artigo 60 da Lei 9.069, de 29/06/1995, foi mantido 0 indeferimento do pleito . O
despacho denegatório do pleito encontra-se às fls. 87/92 - Despacho Decisório IRF/SPO
n° 090/2009, de 10 de julho de 2009..
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO -
INDEFERIMENTO
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.007344/2005-33

Tendo o interessado tomado ciência do despacho decisório que manteve o
indeferimento, e esgotado administrativamente o pedido de retificação, os autos foram
enviados para a ALF/Aeroporto Interacional em São Paulo - Guarulhos- SP, para
prosseguimento, nos termos do artigo 58 da IN/RFB 900/2008, ou seja, apreciação
relativo ao reconhecimento ou não do direito creditório e a restituição de crédito relativo
ao tributo administrado pela RFB, (no caso em estudo, o imposto de importação).
Com base na mesma argumentação que servira de base ao indeferimento de seu
pedido de retificação de DI ( posteriormente objeto de pedido de reconsideração), e
levando em conta o referido indeferimento, que implicou em não ficar caracterizado
terem os recolhimentos sido feitos a maior que o devido, foi indeferido também o
pedido de reconhecimento de direito creditório. (fls. 101/106).
Inconformado com o indeferimento de seu pleito, 0 interessado apresentou sua
Manifestação de Inconformidade, tempestivamente.
MANIFESTACÃO DE INCONFORMIDADE
Analisando-se a Manifestação de Inconformidade de fls. 114/129, constata-se
que são os seguintes os principais argumentos do recorrente:
01 - A Lei 10.182/01, que instituiu o benefício da redução de 40% do II na
importação de determinados produtos , para empresas montadoras e dos fabricantes do
setor automotivo não exige a apresentação de CND para a fruição da redução do
imposto (comprovação já feita quando de sua habilitação ao regime , feita junto ao
SECEX).
02 - Entende que não se aplica ao caso o art. 60 da Lei 9.069/95, que condiciona
à apresentação de CND apenas a concessão ou reconhecimento de beneficio fiscal.
Entende que o dispositivo legal prevê a apresentação em somente uma das ocasiões, e
ele já apresentara as CND”s quando da habilitação do beneficio.
03 - Alega que, pela doutrina, lei posterior derroga lei anterior e lei especial
derroga lei geral. Portanto, a Lei 10182/2001 teria prelavência sobre a Lei 9.069/1995,
já que lei posterior derroga a anterior. Também a derrogaria por ser a Lei 9.069/1995
geral, e a lei 10182/2001 especial.
04 - Considera que caberia à Receita Federal aferir a regularidade fiscal do
interessado, pela simples verificação de seus sistemas informatizados, conforme art. 37
da Lei n° 9.784/99;
5 - Reapresenta jurisprudência administrativa e judicial, que entende reforçar seu
ponto de vista.
Resumindo-se os fatos, o indeferimento do pleito quanto à retificação da DI e do
reconhecimento do direito creditório prendeu-se basicamente à não apresentação das
CNDs (Certidões Negativas de Débito) à época do fato gerador, e a Manifestação de
Inconformidade de fls. 114/129 também foca o mesmo assunto, ou seja, a pretendida
inadmissibilidade de exigência de CNDS (Certidões Negativas de Débito) a cada
despacho aduaneiro de importação onde seja pleiteado benefício de redução ou isenção
de tributo.
É o relatório.
Apreciada a controvérsia, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para não reconhecer o direito à restituição do imposto de importação pela
Recorrente, porque não cumprido um dos requisitos legais necessários para a concessão do
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.007344/2005-33

benefício fiscal do § 1°, do art. 5° da Lei n° 10.182/01 (regime automotivo), ou seja,
comprovação de regularidade fiscal mediante Certidão Negativa de Débitos.
A ausência do documento acarretou no indeferimento para a retificação da DI e,
consequentemente, na não comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado. A
ementa da decisão tem o seguinte teor:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 1 l/07/2000 a 04/11/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO A MAIOR POR NÃO UTILIZAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA
NA LEI 10.182/2001 (REGIME AUTOMOTIVO). NÃO RECONHECIDO O
DIREITO CREDITÓRIO TENDO EM VISTA A NÃO COMPROVAÇÃO DE
REGULARIDADE QUANDO Aos TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS À
ÉPOCA DO PATO GERADOR.
Conforme art. 165 da Lei n° 5..172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), cabe restituição de tributos recolhidos indevidamente ou a maior que o
devido. Não caracterizado o recolhimento como indevido ou a maior que o devido, não
cabe a restituição do mesmo ao sujeito passivo.
APRESENTAÇÃO DE CNDS POR OCASIÃO DO DESPACHO ADUANEIRO DE
MERCADORIA BENEFICIADA POR ISENÇÃO / REDUÇAO DE CARATER
SUBJETIVO OU MISTO.
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal de caráter
subjetivo (vinculado à qualidade do importador) ou misto (vinculado tanto à qualidade e
destinação da mercadoria quanto à qualidade do importador), relativos a tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo
contribuinte, pessoa fisica ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais,
sendo cabível o disposto no artigo 60 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995.
Manifestação de lnconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Nesta ocasião, a Recorrente interpõe Recurso Voluntário ofertando como
argumentos:
II - DO DIREITO
II.1 – DO DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI No
10.182/01 E DA ILEGAL EXIGÊNCIA DE CND A CADA IMPORTAÇÃO
II.2 – DA POSIÇÃO DO STJ – RECURSO REPETITIVO – ART. 543-C DO CPC –
EFEITO VINCULATIVO RECONHECIDO PELO PARECER PGFN No 492/10
Ao final requereu:
III - DO PEDIDO
42. Ante o exposto, pede e espera a RECORRENTE seja DADO
PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário para o fim de reformar a r. decisão e
deferir a retificação da Dl constante no r. despacho decisório, com a consequente
redução de 40% (quarenta por cento) do Imposto de Importação, tendo em vista o
benefício concedido pela Lei n° 10.182/01, bem como o reconhecimento do direito ao
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.007344/2005-33

crédito decorrente da referida redução, de forma a ensejar a homologação das
compensações efetuadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que atendidos os requisitos necessários de
admissibilidade.
Depreende-se do relatório, que a matéria de fundo versa sobre a necessidade ou
não de entrega pelo importador de Certidão Negativa de Débitos – CND no momento do
desembaraço aduaneiro para fruição de benefício fiscal, no caso em tela da redução de 40% do
Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos (§ 1°, do art. 5° da Lei n° 10.182/01).
Sem delongas, já tive a oportunidade de decidir caso análogo ao presente (para o
mesmo contribuinte e matéria ora apreciada), no PAF no 3002-001.328. Na ocasião, manifestei-
me quanto à necessidade de entrega de CND como condição para reconhecimento do benefício
fiscal buscado pela empresa.
Isso porque, a aprovação de benefício fiscal, até mesmo para o regime
automotivo, sujeita-se a condicionantes, a saber, (i) comprovação de habilitação no SISCOMEX;
e (ii) quitação dos tributos e contribuições federais.
A primeira etapa, no caso regime automotivo da Lei n° 10.182/01, consiste na
solicitação de habilitação junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior que alcança as empresas montadoras e fabricantes de determinados veículos, de acordo
com §1o Art. 5o, que versa:
Art. 5o. [...]
§1oO disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos
processos produtivos das empresas montadoras e dos fabricantes de:
I-veículos leves: automóveis e comerciais leves;
II-ônibus;
III-caminhões;
IV-reboques e semi-reboques;
V-chassis com motor;
VI-carrocerias;
VII-tratores rodoviários para semi-reboques;
VIII-tratores agrícolas e colheitadeiras;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.007344/2005-33

IX-máquinas rodoviárias; e
X-autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção dos
veículos listados nos incisos I a IX, incluídos os destinados ao mercado de reposição.
A referida Lei exige das possíveis beneficiárias a entrega dos documentos infra:
Art.6oA fruição da redução do imposto de importação de que trata esta Lei depende de
habilitação específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX.
Parágrafo único. A solicitação de habilitação será feita mediante petição dirigida à
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, contendo:
I-comprovação de regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
sociais federais;
II-cópia autenticada do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
III-comprovação, exclusivamente para as empresas fabricantes dos produtos
relacionados no inciso X do § 1odo artigo anterior, de que mais de cinqüenta por cento
do seu faturamento líquido anual é decorrente da venda desses produtos, destinados à
montagem e fabricação dos produtos relacionados nos incisos I a X do citado § 1oe ao
mercado de reposição.
Com isso, a princípio, apenas empresas habilitadas aproveitarão a redução do
imposto de importação na importação de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos,
acabados e semiacabados, e pneumáticos (caput do art. 5o), para aplicação no processo produtivo
dos veículos arrolados §1o.
Daí em diante, fica a cargo da Autoridade Fiscal monitorar e exigir do sujeito
passivo a demonstração dos deveres acessórios, para liberação da mercadoria despacha, inclusive
no que diz respeito a eventual benefício fiscal que venha dispor.
Ou seja, a habilitação é procedimento administrativo aquém a atividade de
despacho aduaneiro (Decreto-Lei no 37/66):
Art.44 - Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a consumo
ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá ser submetida a
despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração apresentada à
repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em regulamento.
Art.46 - Além da declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei e de outros
documentos previstos em leis ou regulamentos, serão exigidas, para o processamento do
despacho aduaneiro, a prova de posse ou propriedade da mercadoria e a fatura
comercial, com as exceções que estabelecer o regulamento.
E é justamente no processo de despacho da mercadoria que a Autoridade Fiscal
cumpre o seu papel fiscalizador e controlador do comércio exterior, fazendo a conferência de
documentos, mercadorias, benefícios fiscal e quitação dos tributos inerentes às operações de
importação e exportação (Decreto-Lei no 37/66):
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.007344/2005-33

regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.
Tem-se, então, a segunda etapa para aprovação do benefício fiscal.
Dentre os documentos a serem analisados e/ou requisitados pela Autoridade Fiscal
está a Certidão Negativa de Débito – CND, que atestará a conformidade do sujeito passível com
os tributos e contribuições federais, como preconiza o art. 60 da Lei no 9.069/1995, in verbis:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais. (Vide Lei no 11.128, de 2005)(Vide Lei no 12.844, de
2013)
Portanto, a expedição de CND mostra-se tão importante, quanto à habilitação da
empresa montadora ou fabricante no SISCOMEX e, por essa razão, as obrigações acessórias
guardam exigências legais e cumulativas.
Isso porque, repito, a exigência da CND torna-se imperiosa, já que a certidão tem
curto prazo de validade frente ao de habilitação do sujeito passivo no SISCOMEX que pode
chegar a 18 meses.
Logo, no ato do despacho aduaneiro pode o sujeito passivo estar inadimplente,
embora regularmente habilitado, porque, como vimos a CND entregue ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior tem o condão de certificar a regularidade fiscal
do sujeito passivo no momento em que requerido o pedido de habilitação, cuja validade não toca
eventos futuros.
Conclui-se, que a Lei n° 10.182/01 veio trazer, apenas, a obrigação de habilitação
sem, contudo, afastar as demais obrigações legais, a exemplo da CND. Se assim o fosse, teria o
legislador revogado o art. 60 da Lei no 9.069/1995 ou, até mesmo, indicado expressamente à
habilitação no SISCOMEX como única condicionante.
Não vemos de modo diverso, na decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais
proferido no bojo do Acórdão no 9303-011.199, que apreciou pedido idêntico desta Recorrente,
parcialmente transcrito:
(...)
De plano, releva destacar que o recurso especial repetitivo no 1.041.237/SP, de
lavra do Ministro Luis Fux, assim como a súmula 5691 do Superior Tribunal de Justiça,
não se aplicam ao caso concreto.
Como não é difícil perceber, o REsp no 1.041.237 decidiu sobre o tratamento que
deve ser concedido às importações processadas sob o Regime Aduaneiro Especial de
Drawback, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.
Como é cediço, em se tratando de matéria sumulada ou decidida em regime de
repercussão geral ou de recursos repetitivos, a norma abstrata que nasce da
jurisprudência consolidada nesse rito processual é de aplicação restrita. Assenta
entendimento válido para as circunstâncias específicas narradas no leading case de que
decorre e, por conseguinte, não comporta extensão de efeitos. Assim, ainda que a
cognição lógica da decisão tomada no REsp no 1.041.237 sugira uma linha de
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.007344/2005-33

entendimento que pudesse afetar a matéria ora controvertida, o fato é que naquele
discutia-se a exigência de certidão negativa no desembaraço de importações
beneficiadas pelo Regime Especial de Drawback, enquanto, neste, discute-se a
exigência de certidão negativa no desembaraço de importações beneficiadas pelo
Regime Automotivo.
Não sendo o caso vertente um retrato fiel da matéria decidida pelo Superior
Tribunal de Justiça, afasta-se a aplicação do REsp no 1.041.237. E não tem melhor sorte
a recorrente quando se adentra à essência da lide.
Concessa venia, o art. 60 da Lei 9.069/95 não deixa margem de dúvidas sobre o
momento no qual será exigida do contribuinte a comprovação da quitação dos tributos e
contribuições federais. Tal como se lê, há expressa menção a dois momentos: o
momento da concessão e o momento do reconhecimento, se não vejamos.
“Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física
ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.” (grifos acrescidos)
Mais uma vez pedindo vênia, entendo que a leitura empregada pela i. Relatora do
voto vencido, no sentido de que a locução ou significa "num ou noutro momento",
nunca nos dois, não me parece consentânea com a intenção do legislador ordinário. Por
certo, o que pretendeu foi estabelecer uma exigência que estivesse de acordo com os
ditames do Código Tributário Nacional, que atribui ao administrado o dever de
comprovar o preenchimento dos requisitos e condições não somente no momento da
concessão do benefício fiscal, mas também no da fruição do mesmo, sob pena de
revogação do mesmo. Observe-se.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para concessão. (grifos acrescidos)
§ 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho
referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando
automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o
interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.
§ 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo 155. (grifos acrescidos)
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito
adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não
satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de
cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido
de juros de mora:
I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do
beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;
II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a
concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição
do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só
pode ocorrer antes de prescrito o referido direito.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.007344/2005-33

A toda evidência, a disciplina veiculada nas normas tributárias de hierarquia
superior deixa claro que o benefício fiscal é concedido mediante prova apresentada pelo
interessado do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato, não gera direito adquirido e será revogado não somente quando ficar
comprovado que o beneficiário não tinha direito ao favor, mas também quando deixou
de tê-lo. Ou seja, aplicando-se essas premissas à lide, conclui-se que a empresa
beneficiada pelo Regime Automotivo deve atestar a regularidade de que ora se trata (i)
no momento em que lhe é deferido o direito a participar do Programa, (ii) durante o
despacho aduaneiro e (ii) depois dele.
E nem se diga que o princípio da especificidade atrai a aplicação da Lei no
10.182/2001, afastando a exigência contida no art. 60 da Lei 9.069/95. Não há nenhuma
incompatibilidade entre as disposições normativas contidas num e noutro diploma legal.
Definitivamente, não vejo como pudesse prosperar uma interpretação que remeta à uma
espécie de revogação tácita do disposto no art. 60 da Lei 9.069/95 com a edição da Lei
no 10.182/2001.
Outra questão de relevo, no caso concreto, é o fato de que a importação objeto da
lide foi desembaraçada no canal verde de conferência. Neste canal, como se sabe, as
mercadorias são liberadas sem qualquer tipo de controle ou verificação. Em tais
circunstância, o preenchimento das condições e requisitos para a concessão do benefício
fiscal somente poderá ser atestado em momento posterior.
Por fim, em relação á referência feita pela relatora ao voto do conselheiro
Winderley, observo que naqueles votos, conforme transcrito pela relatora, deu se o
entendimento de que não cabia à unidade da Receita Federal exigir do contribuinte um
documento, no caso a CND, cuja emissão é de sua responsabilidade, mas que o
benefício fiscal somente poderia ser negado mediante comprovação de que o
interessado não detinha a "regularidade fiscal", ou seja, a Receita Federal não tem que
pedir ao contribuinte um documento emitido por ela própria, mas concessa venia, ele
não afastou a necessidade de comprovar a regularidade fiscal para fruição do benefício.
Por derradeiro, destaco inaplicável a decisão do STJ no REsp no 1.041.237/SP-
RR, posteriormente objeto da Súmula no 569, porque a matéria discutida é sobre o regime de
drawback, exclusivamente, não atingindo outras benesses.
Dessarte, incabível o reconhecimento do direito a restituição pleiteada pela
Recorrente, vez que não comprovada a certeza e liquidez do crédito tributário (art. 165 do CTN
c/c art. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.007344/2005-33

Fl. 243
DF CARF MF
Original